Tribunal: TJSP
Processo: 0422100-90.1998.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Sentença que extinguiu a execução, com fulcro no artigo 924, II, do novo Código de Processo Civil – Inadmissibilidade – Ausência de intimação da parte após o depósito do precatório – Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Extinção prematura – Precedente – Recurso provido para anular o processo a partir da sentença, inclusive, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Sentença que extinguiu a execução, com fulcro no artigo 924, II, do novo Código de Processo Civil – Inadmissibilidade – Ausência de intimação da parte após o depósito do precatório – Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Extinção prematura – Precedente – Recurso provido para anular o processo a partir da sentença, inclusive, com retorno dos autos à origem, para que seja aberta oportunidade à apelante de se manifestar sobre a quantia paga pela autarquia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0422100-90.1998.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROSANE MOREIRA DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0422100-90.1998.8.26.0053 -Voto no 37.651-fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.651
Apelação Cível no 0422100-90.1998.8.26.0053 São Paulo.
Apelante: Rosane Moreira dos Santos.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: José Maurício Conti.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Sentença
que extinguiu a execução, com fulcro no artigo 924, II, do
novo Código de Processo Civil
Inadmissibilidade

Ausência de intimação da parte após o depósito do
precatório Violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório Extinção prematura Precedente Recurso
provido para anular o processo a partir da sentença,
inclusive, com retorno dos autos à origem, para que seja
aberta oportunidade à apelante de se manifestar sobre a
quantia paga pela autarquia.
Vistos, etc.
Cuida-se de apelação interposta por Rosane Moreira
dos Santos em face da r. sentença de fl. 329, proferida em 04 de novembro
de 2019, integrada pela decisão prolatada em embargos de declaração
opostos por ela (fl. 343), que, nos autos do cumprimento de sentença
apresentado em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, julgou
extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do novo Código de Processo
Civil.
Alega a recorrente que a sentença foi prolatada sem que
tivesse oportunidade de se manifestar sobre a elaboração de eventuais
diferenças do valor do precatório e sobre montantes não pagos desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0422100-90.1998.8.26.0053 -Voto no 37.651-fv
3
novembro de 2004, visto que os cálculos de liquidação foram limitados a
outubro de 2004, postulando, assim, a nulidade do julgado, para
prosseguimento do feito com a elaboração dos cálculos de saldos
remanescentes (fls. 346/349), sem resposta nos autos (certidão de fl. 352).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pela segurada e
passo a analisar o seu mérito.
No mais, expedido o ofício requisitório e depositado o
valor do precatório pelo INSS (fls. 292/294 e 316), o ilustre magistrado, de
imediato, julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, inciso II,
do novo Código de Processo Civil, entendendo estar cumprida a obrigação
imposta à autarquia.
Dessa forma, pelo que verifico, a exequente não teve a
chance de se manifestar acerca da possível satisfação do seu crédito, de
modo que, infelizmente, sem alternativa plausível, sob pena de violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, é de rigor o acolhimento da
tese levantada nas razões recursais, para anular o processo a partir da
sentença, inclusive, retornando os autos à origem a fim de que seja aberta
oportunidade à recorrente de conferir o depósito efetuado e apresentar, se
for o caso, cálculo de eventuais diferenças que ainda porventura reputa
existir em seu favor.
Neste sentido, confira-se o decidido na Apelação Cível no
9000011-04.2006.8.26.00053, de São Paulo, j. em 27.01.2015, sob minha
relatoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0422100-90.1998.8.26.0053 -Voto no 37.651-fv
4
Ante o exposto, para o fim consignado, DOU provimento
ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator